Tribunal: TJDFT
Processo: 0702238-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702238-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL (1271) RECORRENTE: TOUR DE FORCE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O processo foi distribuído de forma equivocada a este relator, uma vez que a petição inicial é endereçada ao eminente Desembargador Roberto Freitas Filho, integrante da 3a Turma Cível e prevento em razão do processo 0727318-71.2025.8.07.0000. Determino, portanto, a redistribuição do processo. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)